Tribunal: TJSP
Processo: 2029594-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029594-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
PELEGRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029594-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.048
Habeas Corpus no 2029594-30.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO PAULO
14a Vara Criminal Processo no 1514222-30.2019
Impetrante:
ERICA LEONI EBELING
Paciente:
ANDERSON PELEGRINO
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 14a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi processado e terminou condenado
pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sem direito de recorrer em
liberdade. Alega demora no recebimento na guia de recolhimento, circunstância que
implica na manutenção do paciente no cárcere indevidamente. Invoca a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da
ação penal.
Deferida a liminar (fl. 30), prestou informações o digno Juízo
impetrado (fls. 34-37 e 48-50).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão
da ordem (fls. 53-55).
É o relatório.
Conforme consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual, obteve-se a informação de que recentemente foi julgado o recurso de apelação
interposto pelo paciente. Foi dado provimento ao recurso do paciente, para desclassificara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029594-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imputação posta na denúncia para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e julgar
extinta a punibilidade, pelo cumprimento da prisão processual.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal, restou sem objeto o pedido.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se prejudicada a impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator